Tribunal: TJMT
Processo: 1042907-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042907-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IRMA COLOMBARI FREDDI - CPF: 406.224.951-00 (AGRAVADO), PAULO CESAR KRYGIEROWICZ - CPF: 404.994.309-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO SCURUPA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (AGRAVADO), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (AGRAVADO), CLEONICE MARTINS PACHECO - CPF: 344.602.091-87 (AGRAVADO), DEJANIRA FERREIRA VALENTIM - CPF: 452.579.651-00 (AGRAVADO), ANESIA BERGAMO ZANETTI - CPF: 487.772.421-49 (AGRAVADO), DARIO MEIATO - CPF: 206.167.751-72 (AGRAVADO), ADEMILTON BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 206.528.601-68 (AGRAVADO), DIRCEU ARTUR REBEQUI - CPF: 796.737.248-49 (AGRAVADO), ESWALTER ZANETTI - CPF: 003.909.689-00 (AGRAVADO), ANA MARIA CAMILOTTI - CPF: 554.060.339-72 (AGRAVADO), LEONILDO MARTINS - CPF: 301.496.499-91 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES ANTUNES DE SA PORTO - CPF: 275.730.871-87 (AGRAVADO), MARLI MARTA FREDI CORREIA - CPF: 206.077.251-68 (AGRAVADO), MOACIR PEREIRA DA CRUZ - CPF: 361.468.541-15 (AGRAVADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 424.343.439-53 (AGRAVADO), MARIA LUZIA MARTINS PACHECO - CPF: 627.242.741-72 (AGRAVADO), PAULO CONCEICAO TARDIN - CPF: 079.672.841-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DAVANTEL - CPF: 510.507.819-53 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. QUESTÃO CONTROVERTIDA APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 1.101/STJ QUE ESTABELECE A PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que, embora tenha reconhecido excesso de execução, manteve os critérios fixados no título executivo quanto à incidência de juros remuneratórios até o efetivo pagamento, em demanda relacionada a expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1.101 do STJ, é possível limitar o termo final dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta ou à citação na ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia acerca do termo final dos juros remuneratórios foi devidamente submetida ao juízo de origem e apreciada na decisão agravada, não havendo inovação recursal, mas mero reforço argumentativo.

4. O título executivo judicial estabeleceu de forma expressa a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento, circunstância que atrai a autoridade da coisa julgada material, vedando a rediscussão do critério na fase de cumprimento de sentença.

5. O Tema 1.101 do STJ não autoriza a modificação de critério expressamente fixado no título judicial, tendo a própria orientação repetitiva ressalvado a prevalência da coisa julgada, impedindo a alteração do termo final dos juros em sede executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 1.101 do STJ não autoriza a modificação, em cumprimento de sentença, do termo final dos juros remuneratórios expressamente fixado no título executivo judicial. 2. A definição do termo final dos juros remuneratórios integra a coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão na fase executiva.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.877.300/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial/Segunda Seção, Tema 1.101; TJSP, AI no 2090160-18.2015.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Velho, 17a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; TJSP, AI no 2310433-82.2025.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Velho, 17a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar recursal, interposto por Banco Bradesco S.A, contra decisão proferida pelo juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027419-98.2014.8.11.0041, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 18.140,03, mas determinando o prosseguimento do feito com a manutenção dos critérios de atualização monetária, juros remuneratórios e moratórios estabelecidos no título executivo judicial.

Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 2281/2008, ajuizada pela ADEC/MS, visando à recomposição das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão.

Em suas razões, o agravante afirma que a decisão agravada deixou de observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.101, segundo a qual, desde que expressamente previstos na sentença coletiva, os juros remuneratórios incidentes sobre as diferenças de cadernetas de poupança devem ter como termo final a data de encerramento da conta ou aquela em que o saldo se torna zero, o que primeiro ocorrer; inexistindo comprovação dessas datas, adotar-se-ia como marco final a data da citação na ação coletiva.

Aduz que, ao manter a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento, o
decisum
contrariou a orientação vinculante do STJ, impondo recálculo do débito para limitar os juros ao marco definido no Tema 1.101.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal.

Em contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo no tocante à alegação de aplicação do Tema 1.101/STJ, ao argumento de que a matéria não foi suscitada oportunamente na impugnação ao cumprimento de sentença, configurando inovação recursal e preclusão consumativa.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 343805350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, os agravados sustentam que o recurso não deve ser conhecido quanto à discussão sobre o termo final dos juros remuneratórios, ao argumento de que a tese fundada no Tema 1.101 do STJ não teria sido suscitada anteriormente no cumprimento de sentença.

Ocorre que, a matéria relativa ao termo final dos juros remuneratórios foi submetida ao juízo de origem e expressamente enfrentada na decisão agravada. Consta do decisum que o executado impugnou “a cobrança de juros remuneratórios após o encerramento das contas poupança” e, ao apreciar a insurgência, o magistrado registrou que “o executado defende que tais juros deveriam incidir apenas até o encerramento das contas bancárias”.

O agravo, portanto, não introduz questão nova, limitando-se a reiterar tese já deduzida no cumprimento de sentença e rejeitada pelo juízo a quo. A posterior invocação mais específica do Tema 1.101 do STJ não altera essa conclusão, pois representa apenas reforço argumentativo de matéria anteriormente suscitada, e não inovação recursal.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta que os juros remuneratórios não podem incidir até o efetivo pagamento, defendendo a aplicação do Tema 1.101 do Superior Tribunal de Justiça para que o termo final seja limitado à data de encerramento da conta, ou, na sua ausência, à data da citação na ação coletiva.

Conforme registrado na decisão agravada, o
título executivo judicial fixou a incidência dos juros remuneratórios à taxa de 0,5% ao mês “desde a data do inadimplemento até o efetivo pagamento”, consignando, ainda, que a insurgência do executado consistia justamente em pretender restringir essa incidência ao encerramento das contas bancárias.

Contudo, o Tema 1.101 do STJ invocado pelo agravante não autoriza, na fase executiva, a modificação de critério expressamente estabelecido no título judicial. No julgamento do referido tema (RESp
No 1877300 – SP), de Relatoria do
Ministro Raul Araújo, a Ministra
Nancy Andrighi
apresentou voto vista, acompanhado na integralidade, assentando em suas razões que

“é fundamental esclarecer que, na hipótese de haver fixação expressa de um termo final no título judicial, a questão estará abrangida pela coisa julgada material, não sendo possível a alteração do termo final em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, mesmo após a fixação da tese repetitiva no presente julgamento.”
A tese repetitiva, portanto, não afasta a autoridade da coisa julgada quando a sentença exequenda já disciplinou, de modo específico, a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, tem-se posicionado a jurisprudência estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – TEMA 1101 DO STJ - Juízo de retratação à luz do disposto nos artigos 108, Inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e artigo 1030, II, do CPC. Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento. Agravo improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20901601820158260000 São Paulo, Relator.: Eduardo Velho, Data de Julgamento: 22/10/2025, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp n. 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora - Insurgência manifestada pela parte executada - Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art . 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ - Decisão mantida. - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL - Pleito do agravante, no sentido de autorizar a incidência imediata do Tema 1101 do Col. STJ - Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento - Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada - Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda - Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - Custeio da perícia - Regras dos arts. 19, § 2o e 33, "caput" do CPC/73 que somente incidem até o trânsito em julgado da fase de conhecimento - Banco já condenado ao pagamento das despesas processuais - Entendimento jurisprudencial consolidado por julgamento de recurso repetitivo - Honorários periciais que devem ser adiantados pelo devedor - Recurso desprovido nessa parte. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23104338220258260000 São Paulo, Relator.: Eduardo Velho, Data de Julgamento: 10/11/2025, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

Assim, descabido, na fase de cumprimento de sentença, a alteração dos critérios fixados na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026